Tribunal: STF
Processo: RE 87809
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO. COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO ARTIGO 125, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ÚNICO FUNDAMENTO CAPAZ DE AFASTAR O OBICE DO INCISO V DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.